Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Manoel da Conceicao dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11123/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Manoel da Conceição dos Santos contra o Acórdão 8187/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8) , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de concessão de sua aposentadoria vinculado à Fundação Universidade de Brasília, negando-lhe o respectivo registro. Considerando que, regularmente notificado, em 8/9/2023 (declaração de ciência à peça 13, p. 6) , da deliberação recorrida, o recorrente somente compareceu aos autos em 26/9/2026, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 16 a 17) ; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 11/9/2023 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 25/9/2023 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Manoel da Conceição dos Santos, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.801/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Manoel da Conceição dos Santos (XXX.317.351-XX) . 1.2. Interessado: Manoel da Conceição dos Santos (XXX.317.351-XX) . 1.3. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) . 1.8. Representação legal: José Luis Wagner (OAB/DF 17.183) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.